Tribunal: TJDFT
Processo: 0718564-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE MEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente/réu a restituir, em dobro, os valores referentes ao serviço de publicidade não contratado pelo consumidor, em site especializado em anúncios de produtos. O réu foi condenado, ainda, a indenizar a autora pelo dano moral decorrente do ilícito praticado.
2. Cinge-se a controvérsia quanto à validade das cobranças referentes à contratação de serviço de publicidade de anúncios realizados pela autora/recorrida no site Mercado Livre, mantido e operado pela empresa recorrente/ré. A parte autora sustenta não ter contratado qualquer serviço de publicidade, tendo sido surpreendida pelas respectivas taxas em seu extrato, no site Mercado Livre. A recorrente alega, por seu turno, que a ativação de campanha paga de publicidade somente pode ser realizada pelo usuário da conta, por meio de senha e aceite dos termos e condições de uso.
3. Conforme expendido na r. sentença, para que os contratos celebrados por meio digital, com aceite eletrônico, tenham validade, é imprescindível a demonstração de requisitos mínimos de autenticidade e veracidade. Na hipótese dos autos, em que pese a inversão do ônus da prova, a recorrente limitou-se a alegar a não constatação de acesso indevido à conta da usuária e a juntar o extrato da fatura incluindo a relação de tarifas relativas aos serviços de publicidade supostamente contratados (ID15935984).
4. Destarte, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, § 1o, do CPC), uma vez que sequer juntou aos autos as informações básicas do plano supostamente contratado pela autora como, por exemplo, suas tarifas e benefícios ou, ainda, a data e hora de contratação, bem como o endereço IP do terminal utilizado para realizar o contrato, tudo para que fosse demonstrada a realização do negócio jurídico celebrado, com a manifestação de vontade da parte recorrida.
5. Da mesma sorte, consta dos autos protocolo de atendimento n. 39563707, juntado pela recorrida, em que a autora informa ao serviço de atendimento da empresa requerida a retenção indevida de valores sobre a venda de produtos, com cobranças irregulares no extrato da cliente, oportunidade em que o atendente alega que o problema decorreu de instabilidade no sistema e que estaria em análise (ID15935975).
6. Desse modo, não tendo a ré/recorrente comprovado a contratação dos serviços extras pela recorrida ou que prestou devidamente as informações sobre o pacote de serviços contratado, deve responder pela falha na prestação dos seus serviços. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessário, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Assim, presentes os requisitos, cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
7. Quanto ao dano moral, o descumprimento contratual da recorrente, com a cobrança indevida por serviços não requeridos, por si só, não gera dano moral, ainda que a autora tenha tido contratempos para solucionar o problema. São meros dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar a referida reparação.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da lei 9099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.